Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ALEGADA CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE, CONSISTENTE NA EMBRIAGUEZ COMPLETA OU INCOMPLETA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMBRIAGUEZ ACIDENTAL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema penal brasileiro, somente a embriaguez acidental exclui a imputabilidade se for completa, ou no caso se incompleta, atenua a pena do crime praticado pelo agente, nos termos do artigo 28, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

2. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a ocorrência da embriaguez acidental e o alegado surto psicótico, decorrente de força maior ou de caso fortuito. De outra maneira, sequer restou evidenciada a dita embriaguez do acusado que, se fosse comprovada, seria forçoso concluir que se tratava de embriaguez voluntária ou culposa, as quais não são causas de exclusão da imputabilidade.

3. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

5. Recurso conhecido e não provido.